Tribunal: TJDFT
Processo: 0715666-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVIDÊNCIAS DEVIDAS. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL.
1. A obrigação de fazer imposta ao réu para fazer cessar cobrança de IPTU em nome da autora é satisfeita com a solicitação de mudança do contribuinte junto ao órgão competente pela arrecadação do imposto, uma vez que, no caso concreto, a discussão acerca da transferência da titularidade do imóvel é matéria de lide diversa.
2. As astreintes caracterizam-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ao cumprimento de obrigação estabelecida. Dessa forma, constitui forma de pressão sobre a vontade da parte devedora, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático e efetivo.
3. A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória, nem excessivo, a ponto de acarretar enriquecimento sem causa ao beneficiário.
4. Não merece prosperar o pedido de condenação do banco executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé quando não verificada a prática das condutas discriminadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não sendo a demora em dar efetivo cumprimento à obrigação imposta uma delas.
5. AGI 0714710-46.2022.8.07.0000 parcialmente conhecido e não provido. AGI 0715666-62.2022.8.07.0000 conhecido e não provido.